Tribunal: TJSP
Processo: 2180468-27.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2180468-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente MATHEUS
HENRIQUE MORAES DE OLIVEIRA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado MMJD DA UNIDADE REGIONAL DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 4a RAJ -
CAMPINAS/DEECRIM UR4.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
ORLANDO
E
ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2180468-27.2020.8.26.0000 -Voto no 12835
2
Voto no 12.835
Habeas corpus no 2180468-27.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: MM. Juízo de Direito do Departamento Estadual das Execuções
Criminais
DEECRIM 4a RAJ Comarca de Campinas
Paciente: Matheus Henrique Moraes de Oliveira
Habeas corpus. Pleito de concessão de prisão domiciliar
com fundamento na pandemia de COVID-19. Medidas de
contenção da pandemia observadas nos estabelecimentos
prisionais. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se habeas corpus impetrado em favor de MATHEUS
HENRIQUE MORAES DE OLIVEIRA, no qual se aponta como
autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Campinas
DEECRIM 4a RAJ Processo no 0006190-64.2019.8.26.0502.
Alega a Defensoria Pública, em síntese, que foi deferida a
progressão do paciente ao regime semiaberto, em decisão proferida em 22
de julho de 2020, porém o paciente aguarda vaga no regime fechado.
Afirma que há constrangimento ilegal consistente na manutenção
do paciente em regime prisional mais gravoso, o que ocorreria também em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2180468-27.2020.8.26.0000 -Voto no 12835
3
virtude de omissão do juízo das execuções criminais na apreciação do
pedido de concessão de saída temporária, do livramento condicional e da
antecipação de progressão ao regime aberto.
Pleiteia a concessão da ordem para que lhe seja antecipada a
progressão para o regime aberto ou para que seja concedido livramento
condicional.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 33/36).
Prestadas as informações (fls. 45/46), sobreveio parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestando-se pela denegação da ordem (fls.
51/53).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Inicialmente, no tocante ao alegado constrangimento ilegal
consistente na manutenção do paciente em regime mais gravoso do que
aquele ao qual foi progredido, cabe registrar que, em consulta ao Sistema
das Varas das Execuções Criminais do Estado de São Paulo (SIVEC)
observa-se que ele foi transferido ao estabelecimento compatível com o
regime intermediário no dia 14 de agosto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2180468-27.2020.8.26.0000 -Voto no 12835
4
Em relação à pandemia de Covid-19, destaco que a impetrante não
indicou que o paciente integra grupo de risco ou é portador de doença
nesse sentido.
A decisão que indeferiu os pedidos de antecipação da progressão
ou concessão de prisão domiciliar (fls. 91/92 do processo de origem)
consignou que:
“O tempo médio de transferência dos sentenciados para
estabelecimento de regime semiaberto é de aproximadamente 60
dias, cujas vagas vão se abrindo conforme os sentenciados do
semiaberto vão progredindo ao regime aberto.
Considerando-se que a decisão foi proferida em 22/07/2020
(fls.63), está dentro do prazo razoável para transferência.
Sem prejuízo, analiso o pedido de antecipação da progressão.
A Recomendação no 62, de 17/03/2020 do CNJ, que recomenda
aos magistrados com competência sobre a execução penal
algumas medidas com vistas à redução dos riscos
epidemiológicos não se trata de determinação que deve ser
cumpridas sem a análise do caso concreto, ou seja, que deva ser
adotada de forma coletiva e indiscriminada, até sob pena de
colocarmos também a segurança pública em risco.
A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem
imediata de
soltura ou concessão de outro beneficio, mas à realização de
análise, caso a caso, levando em consideração toda a
complexidade gerada pelo status libertatis no qual se encontra a
parte interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela
sociedade.
No sentir desse juízo, o deferimento do pedido depende de
pressupostos inafastáveis: a) comprovação inequívoca de que o
reeducando se encaixa no grupo de vulneráveis o COVID19; b)
impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2180468-27.2020.8.26.0000 -Voto no 12835
5
prisional em que se encontra; c) risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do
convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a
sociedade está inserida.
Não obstante a maioria dos estabelecimentos penais da região
sabidamente esteja em situação de superlotação, no caso dos
autos, nenhuma notícia há no sentido que a condição de saúde
do executado esteja comprometida ou que o ambiente carcerário
específico esteja em piores condições que o externo.
Assim, e até por ser absolutamente temerária a concessão
indiscriminada, INDEFIRO o pedido de progressão antecipada.”
Além disso a Portaria Interministerial no 07, de 18 de março de
2020, adota providências visando à contenção da pandemia no sistema
prisional, a tornar desnecessária, ao menos nesse momento a imediata
transferência do paciente.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO
PENAL. PANDEMIA DE COVID-19, CAUSADA PELO
NOVO
CORONAVÍRUS.
PEDIDO
DE
PRISÃO
DOMICILIAR FUNDADO NA RESOLUÇÃO N.o 62/2020 DO
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. JUIZ DA VARA DE
EXECUÇÕES PENAIS - MAIS PRÓXIMO DA REALIDADE
CARCERÁRIA DA LOCALIDADE - QUE AFASTOU
FUNDAMENTADAMENTE
A
POSSIBILIDADE
DE
PERIGO IMINENTE À SAÚDE DO PACIENTE. CONTEXTO
DE RISCO AFASTADO. MÉRITO DO PARECER DA
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA ACOLHIDO.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Paciente
condenado à pena reclusiva total de 18 anos, pelos crimes
previstos nos arts. 121, §§ 1.o e 2.o, inciso IV, e 217, caput, parte
A, ambos do Código Penal, cujo cumprimento iniciou-se em
28/03/2011, com previsão de término em 11/03/2032, e que
atualmente se encontra em regime prisional semiaberto. 2. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2180468-27.2020.8.26.0000 -Voto no 12835
6
conformidade com o que deliberou, em 18/03/2020, o Plenário
do Supremo Tribunal Federal, no pedido de tutela provisória
incidental
na
ADPF
347/DF,
Rel.
Ministro
MARCO
AURÉLIO, Redator para o acórdão Ministro ALEXANDRE DE
MORAES, a Recomendação n.o 62/2020 do Conselho Nacional
de Justiça - editada para instruir o Judiciário quanto à adoção de
medidas preventivas para evitar a propagação da covid-19 nos
sistemas penitenciário e socioeducativo - não orienta a
concessão de liberdade indistinta a quaisquer presos, mas sugere
a análise individualizada das condições do encarceramento. 3.
No caso, o Magistrado de primeiro grau - mais próximo da
realidade carcerária da localidade -, no dia 20/03/2020, afastou
fundamentadamente a possibilidade de perigo iminente à saúde
do Paciente, ao ressaltar que ele recebe, no estabelecimento
prisional, o atendimento médico e cuidados que lhe são
necessários. 4. A legitimidade dessa conclusão é reforçada pelas
informações prestadas pelo Juiz da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 6.a
RAJ para instruir o presente julgamento, que vieram
acompanhadas de ofício do Diretor Técnico da Penitenciária de
Ribeirão Preto/SP, datado de 05/05/2020, em que se esclarece
que lá foram adotados protocolos ou concretizadas as seguintes
medidas: a) efetiva orientação aos reeducandos e funcionários
sobre medidas de distanciamento e higienização; b) constante
monitoração dos sentenciados em grupo de risco; c) desinfecção
dos calçados e verificação de temperatura das pessoas que
adentram na instituição; d) quarentenas de 14 dias de isolamento
para os sentenciados que estiveram em ambiente externo; e e)
fornecimento de máscaras aos funcionários e aos reeducandos
ao necessitarem de atendimento interno ou externo. O sucesso
dessas políticas na Unidade Prisional em questão é confirmado
pelo fato de que, em novo ofício, datado de 20/05/2020, a
Administração Penitenciária esclareceu que, até essa data, não
havia nenhum caso de reeducando ou funcionário suspeito ou
diagnosticado com covid-19. 5. Outrossim, na hipótese, a
despeito de a Defesa alegar maior vulnerabilidade do Paciente -
que é idoso e acometido de hipertensão, surdez e depressão -
não ocorre na hipótese a demonstração concomitante de "a) sua
inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do
COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de
que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do
convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a
sociedade está inserida" (STJ, AgRg no HC 566.322/SP, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2180468-27.2020.8.26.0000 -Voto no 12835
7
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020; sem grifos
no
ogirinal).
Não
há
desconsideração,
portanto,
das
recomendações da Resolução n.o 62/2020 do Conselho Nacional
de Justiça, para que a situação de risco do Segregado seja
analisada individualmente. 6. Mérito do parecer da Procuradoria-
Geral da República acolhido. Ordem de habeas corpus
denegada. (HC 575.241/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020).
Destaca-se que as unidades prisionais reforçaram medidas
preventivas de higiene, com foco no aumento da frequência de limpeza dos
espaços de circulação e permanência das pessoas em privação de liberdade,
bem como higienização das estruturas de transporte e contenção.
No mais, os profissionais que realizam as avaliações de saúde dos
presos foram equipados com materiais de segurança e instruídos a observar
a existência de sintomas da doença entre a população carcerária, de forma
que, na hipótese de identificação, realizarão o devido isolamento
individual.
Acresça-se também as medidas relacionadas ao ingresso de novos
presos, cujo procedimento conta com a imediata separação do convívio
comum por quatorze dias, período após o qual, e apenas se apresentadas
boas condições de saúde, será autorizado o ingresso em pavilhão
habitacional.
Assim, as circunstâncias do caso concreto, bem como a ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2180468-27.2020.8.26.0000 -Voto no 12835
8
demonstração de que o paciente integra grupo de risco indicam inexistir
qualquer violação à Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça.
Ante o exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator